Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, posto que desprovido de fundamento legal. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 31030935. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403